Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-76.2016.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Vistos etc.
Após o julgamento do recurso de apelação, as partes informaram no id. 7208847 a celebração de acordo extrajudicial, requerendo sua homologação.
Nos autos, constam as procurações/termo de posse que garantem aos subscritores da petição o poder de transigir e desistir.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível a homologação do acordo mesmo após o julgamento do recurso de apelação, mas antes do trânsito em julgado, situação na qual se enquadra a presente hipótese. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015)
Diante do exposto, em sintonia com o parecer apresentado nos autos, HOMOLOGO o acordo de id. 72088479 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, alínea b, do CPC e art. 51, I e X, RITJMT.
Sem custas pois incabíveis na espécie.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado